Tribunal: TCU
Processo: 017.984/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam atos de pensão militar emitidos pelo Comando da Marinha, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 260, § 1o, 261, caput e § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal a pensão militar instituída por Edson Delgado Soares da Silva (XXX.428.767-XX), negando o registro ao ato correspondente; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.3. determinar ao Comando da Marinha que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre da irregularidade apontada, a ser submetido à apreciação do TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas, esclarecendo-lhes que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar comprovante sobre a data em que as interessadas tomaram conhecimento do contido no item anterior; 9.4. dar ciência deste acórdão ao Comando da Marinha.